Tribunal: STF
Processo: AI 93429
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
1.AGRAVO REGIMENTAL. O AGRAVO DE INSTRUMENTO SE LIMITOU A REPRODUZIR
AS RAZOES EM QUE SE FUNDOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.A JUSTIÇA DO TRABALHO CONSIDEROU SANADA A FALTA DE PROCURAÇÃO COM
A JUNTADA POSTERIOR DO SUBSTABELECIMENTO.
3.O V.ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO LIMITOU-SE A
INTERPRETAR SENTENÇA NORMATIVA, SEM OFENDER PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA.
4.NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.